Tribunal: TJSP
Processo: 1016753-29.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Ação julgada improcedente, com reconhecimento da obrigação de restituição nos próprios autos, pela Fazenda do Estado de São Paulo, do valor adiantado pelo INSS a título de honorários periciais, com sustento no entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.044 – Impossibilidade – Verba que deve ser pleiteada pela autarquia em ação própria, com

Ementa:

Acidentária – Ação julgada improcedente, com reconhecimento da obrigação de restituição nos próprios autos, pela Fazenda do Estado de São Paulo, do valor adiantado pelo INSS a título de honorários periciais, com sustento no entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.044 – Impossibilidade – Verba que deve ser pleiteada pela autarquia em ação própria, com participação ampla do ente responsável pelo ressarcimento pretendido, em respeito ao devido processo legal, tendo em vista que a Fazenda Estadual não foi parte neste feito, atento, ainda, à competência dos órgãos julgadores.

Dou parcial provimento ao recurso.